Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726315-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA RECORRIDO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESSARCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSE. BEM IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. Para a juntada de documentos em fase recursal é necessário que a parte interessada demonstre a impossibilidade ter encartado aos autos os elementos probatórios que afirma somente ter tido acesso em momento posterior. 1.1. Caso não se desincumba do ônus de comprovar a necessidade de juntada extemporânea de documentos, consoante prevê o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve haver a sua desconsideração por ocasião do julgamento. 2.O prazo para interposição do recurso de apelação deve ser contado a partir do momento em que o recorrente ou o próprio sistema registra ciência do ato processual recorrido. 2.1.A janela recursal, em que pese o prazo para exercício do direito de recorrer seja o mesmo para todas as partes, pode ser diferente a depender do dia em que se deu o conhecimento da sentença, sendo este o termo a quo para interposição do apelo. 3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 3.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 3.3. Não ocorre cerceamento de defesa, e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil). 3.4. A solução da controvérsia prescinde da produção da prova testemunhal/depoimento pessoal, uma vez que os elementos de prova carreados são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide. 4. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, (p)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 4.1. Tendo o autor assumido a titularidade exclusiva do bem que fora objeto de reintegração de posse, após a homologação de divórcio, não há que se falar em sua ilegitimidade, mesmo que nos boletos de cobrança conste o nome do ex-cônjuge. Patente a legitimidade ativa, rejeita-se a preliminar. 5. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 5.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida. 6. A legislação civilista rechaça o enriquecimento sem causa, vedando-o expressamente e estabelecendo critérios a partir dos quais se evidência a necessidade de recomposição do patrimônio daquele que tenha siso lesado por conduta contrária à eticidade. 6.1. Havendo relação de causalidade entre os pagamentos efetuados pelo apelado e o enriquecimento sem causa do apelante, tem-se por configurada hipótese para o ajuizamento de ação ressarcitória. 6.2. O proprietário/possuidor, ao deixar de pugnar pela alteração do cadastro do imóvel junto ao condomínio, onde fica localizado o bem controvertido, e junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, fez com que o terceiro alheio à responsabilidade patrimonial viesse a suportar ônus que não lhe cabia. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, por ter sido impedido de comprovar a destinação da sua propriedade, qual seja, servir de moradia para ele e sua família. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID 56105103). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 10 do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Nesse contexto, não vislumbro o cerceamento de defesa alegado pelo apelante, porquanto o julgamento antecipado da lide ocorreu em razão da desnecessidade de outras provas para o julgamento da ação, tendo em vista a constatação da suficiência das provas existentes nos autos. A prova testemunhal/depoimento pessoal apenas teria a capacidade de retratar a visão das partes a respeito da dinâmica que envolve o imóvel objeto de discussão na ação possessória de que se originou a postulação em apreço. Com efeito, a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida pelo apelante, porquanto os elementos de prova carreados são suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória pretendida não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existente para atribuição de responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e impostos correlacionados com o bem imóvel” (ID 51487561). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome da patrona CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID 56105103). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027